Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708139-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEOLAR HOLDING S/A RECORRIDAS: MAGAZINE MAXXIM LTDA., SOMOPAR-SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE EMPRESA. COMPETENCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO NOS CRITÉRIOS LEGAIS. VIOLAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. ABUSO DE DIREITO. PRÁTICA DE FORUM SHOPPING. INCIDENCIA DO ART. 63, §3o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem-me respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica – e não apenas o seu mero arbítrio – que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. A eleição de foro em local diverso daquele onde domiciliadas as partes, onde cumprida a obrigação e, inclusive, onde não haja qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto à relação jurídico contratual, constitui prática de forum shopping e evidente abuso de direito, autorizando o declínio de ofício da competência, na forma do art. 63, §3o, do CPC. Precedentes. 3. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 47, §1o, 63, caput e §§; 64, §3o, 141, 337, §5o, e 781, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e verbete sumular 33 do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar, de ofício, a cláusula de eleição de foro (matéria de competência relativa); b) artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, pois, em desrespeito à autonomia da vontade e ao pacta sunt servanda, reputou como abusiva a competência livremente pactuada pelas partes; c) artigo 3o do CPC, ao impedir a cobrança célere do crédito e o acesso à devida prestação jurisdicional. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV e LXXVIII, 21, inciso XIII, e 109, todos da Constituição Federal. Requer, em ambos os apelos (IDs 46106703 – Pág. 2 e 46111313 – Pág. 2), que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PUERTO CARLIN (OAB/SP 194.949). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 3o, 47, §1o, 63, caput e §§, 64, §3o, 141, 337, §5o, e 781, inciso I, todos do CPC, 421 e 421-A do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 41863863 – Págs. 4/8 acerca da questão de competência territorial, verbis: O centro da presente discussão envolve saber se as partes, que não possuem vínculos fáticos ou jurídicos com o Distrito Federal, podem eleger esta capital federal como foro para a solução de seus conflitos. No caso, temos uma empresa (Exequente/Apelante) com sede na cidade de Marabá/PA, buscando a execução de contrato de compra e venda de quotas sociais da empresa LEOLAR Magazine Ltda com cessão do direito de uso da marca LEOLAR em desfavor de partes Executadas/Apeladas sediadas na cidade de Arapongas/PR e São Paulo/SP. De logo, por dever de ofício, deve-se registrar um fato inequívoco e já bastante preocupante que começou a ser notado na Justiça deste Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal: a de que esta Corte estar sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável (portanto idôneo), como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. Várias razões parecem-me respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. (...) De fato, a infinidade de feitos que tem aportado nesta Corte Julgadora denota a completa ausência de critérios razoáveis capazes de justificar a eleição de foro nesta Capital, notadamente quando se percebe, tal como ocorre nestes autos, a completa ausência de vinculação com o Distrito Federal, seja no que concerne às partes, seja no que concerne à relação jurídico-contratual. Ora, toda norma processual pressupõe um interesse público subjacente, porque inerente à função estatal da jurisdição, daí porque, muito embora existam normas processuais onde haja preponderância do interesse privado, ainda assim, sempre estará presente um interesse público. O mesmo não é diferente com as regras definidoras de competência, inclusive com aquela dita relativa, uma vez que, embora insertas no limite dispositivo das partes, contêm, pelo menos, um resquício de interesse público a ser preservado. Logo, a eleição de foro em local diverso daquele onde domiciliadas as partes, onde cumprida a obrigação e, inclusive, onde não haja qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto à relação jurídico contratual, constitui evidente abuso de direito. Aliás, dentre os princípios informadores do processo, a boa-fé objetiva possui especial relevo (CPC, art. 5°), o que determina sua observância pelos sujeitos processuais, inclusive na fase negocial de estipulação do foro de eleição, de modo a evitarem a escolha de foro sem critério razoável justificado, em verdadeira espécie de forum shopping. Data vênia, é inconcebível, porque plenamente injustificável, que a jurisprudência admita a validade da cláusula de eleição de foro, simplesmente porque assim decidido pelas partes, quando ausentes quaisquer das outras causas definidoras de competência. Seria soterrar de vez o interesse público em face de uma supremacia do interesse exclusivamente privado. Relembre-se que a boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica, seja de direito material ou processual e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica, e não apenas o seu mero arbítrio, que justifica a escolha contratual, notadamente, repito, quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. A escolha do foro por critérios absolutamente aleatórios fere de morte o interesse público subjacente, como visto, a qualquer norma de direito processual. E na situação em tela, tanto a parte Exequente/Apelante, quanto as partes Executadas/Apeladas possuem domicílio cidades diversas de Brasília/DF e contrato de compra de venda das quotas de empresa com cessão de direitos que ora se executa prevê, em seu item XIV.I.8 que o foro de Brasília/DF será o foro para dirimir as controvérsias relativas ao presente contrato (id. 16710253 – p. 18). Embora a parte Apelante afirme que a escolha não seu deu de forma aleatória, e muito embora a redação prevista no art. 781/CPC, certo é que não há qualquer relação jurídica que vincule qualquer uma das partes a este ente federativo, não podendo respaldar esse intento a mera menção do foro desta Capital previsto em convenção para dirimir questões dela provenientes. Referendar este pensamento ocasionará um efeito multiplicador de demandas, permitindo que outros condomínios – de outros estados da federação inclusive –, com o objetivo de reduzir custos – contratem empresas locais para poderem litigar nesta justiça, o que acarretará, em médio prazo, no colapso da gestão judiciária, em incontroverso prejuízo aos jurisdicionados com residência neste Distrito Federal. (...) Nesse ponto, vale acrescentar que a despeito de se tratar, em princípio, de competência relativa, sendo portanto, em tese, vedado ao juiz declinar da competência de ofício em tal hipótese (súmula 33/STJ), certo é que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, situação que também se amolda ao caso concreto, já que inexistente qualquer relação jurídica de quaisquer das partes com Juízo desta Capital, vez que a demanda se refere a execução de contrato de compra e venda de quotas sociais da empresa Leolar Magazine, cuja sede é a cidade de Marabá/PA, local onde também está situada a empresa Apelante, e as Apeladas nos estados de São Paulo e Paraná, ou seja, localidades completamente diversas desta Capital Federal. Como se não bastasse, de acordo com o artigo 63, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro não pode ter conteúdo aberto, a ponto de abranger qualquer aspecto do negócio jurídico, sendo de rigor a delimitação dos direitos e obrigações por ela contemplados. Veja-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. No caso, o disposto no item XIV.I.8 do contrato que ora se executa deixa em aberto as questões que estão abarcadas pela cláusula de foro, o que, por si só, afasta a sua aplicabilidade, já que ali menciona quaisquer controvérsias. No mesmo sentido não se vislumbra ainda qualquer violação ao disposto nos parágrafos 3o e 4o do mesmo artigo 63 do CPC, pois ao considerar que o contrato ora executado elege foro diverso daquele onde domiciliadas as partes, onde cumprida a obrigação e, inclusive, e onde não haja qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto à relação jurídico contratual, evidente abuso de direito, circunstancia esta autorizativa para afastamentos dos referidos preceitos legais e a consequente declaração de ofício da incompetência. No mais, não haveria que se falar também em ofensa ao princípio da não surpresa insculpido no art. 10 do CPC, uma vez que, apresentada na inicial as justificativas que a parte Apelante entende pelas quais deveria se promover a execução no foro de Brasília/DF. Eventual decisão de emenda a inicial anteriormente a sentença a ser proferida não representaria qualquer alteração seja nos argumentos da Apelante, seja na fundamentação exarada na sentença, situação que, a meu sentir, não implica em qualquer violação ao direito de contraditório ou ampla defesa da recorrente. Com nessas considerações, e considerando o permissivo constante no art. 63, §3o do CPC e sendo reconhecido o abuso na cláusula de eleição de foro, não vislumbro qualquer fundamento possível para modificar a sentença recorrida, razão pela qual a sua manutenção e o consequente desprovimento do recurso e medida que se impõe. A leitura da tese recursal deixa evidente que as razões do recorrente estão totalmente dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas circunstâncias, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no AREsp n. 1.797.792/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Acrescente-se que os óbices epigrafados também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). Melhor sorte não colhem a apontada contrariedade ao enunciado da Súmula 33 do STJ, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no AREsp n. 1.798.600/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante à apontada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LXXVIII, 21, inciso XIII, e 109, todos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos, apesar de serem opostos embargos de declaração. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que “o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (ARE 1393731 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023). Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas a LEOLAR HOLDING S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO PUERTO CARLIN (OAB/SP 194.949). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015